Tribunal: TJPA
Processo: 0015286-82.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015286-82.2013.8.14.0006

APELANTE: MARIA NATALINA NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I - A extinção do processo sem resolução de mérito, por não cumprimento de diligência, atrai a aplicação do princípio da
causalidade
, impondo à parte autora o pagamento dos
honorários
advocatícios da parte contrária.

II - Ainda que não tenha havido resolução de mérito, a atuação efetiva do advogado da parte ré, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, justifica a fixação dos
honorários
advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §2° do CPC.

III - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015286-82.2013.8.14.0006

APELANTE:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
MARIA NATALINA NASCIMENTO PINHEIRO

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA NATALINA NASCIMENTO PINHEIRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

A Requerente narrou que concedeu ao Requerido em 15.03.2011 um financiamento para obtenção de um veículo que deveria ter sido pago em 48 (Quarenta e oito) parcelas, sendo que a inadimplência gerou a propositura da presente demanda.

O feito foi contestado e no curso da ação a Autora foi intimada por ato ordinatório para adotar providências necessárias ao andamento do processo, entretanto, permaneceu inerte consoante certidão juntada ao ID 56001297. Em seguida, foi expedida Carta
para intimação pessoal com advertência expressa do art. 485, §1º
do Código de Processo Civil (
ID 56001307)
, tendo o AR retornado com anotação
MUDOU-SE (ID 57574399)
, que levou o Juízo Singular a extinguir o feito sem resolução de mérito.

Em sua sentença o Magistrado deixou de arbitrar honorários por entender inexistir sucumbência.

Contra este capítulo específico da sentença a Requerida insurgiu-se através de recurso de Apelação, alegando que a sentença teria desconsiderado o art.90 do CPC/15, pleiteando o arbitramento dos honorários em razão da desistência da parte Apelada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015286-82.2013.8.14.0006

APELANTE:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
MARIA NATALINA NASCIMENTO PINHEIRO

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA NATALINA NASCIMENTO PINHEIRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

A insurgência da Apelante gira em torno do seu direito ao arbitramento de honorários de sucumbência ante a extinção do feito por abandono da parte Autora.

No caso presente, a extinção do processo se deu em decorrência da inércia da parte autora, que não cumpriu com a diligência determinada pelo juízo a quo, caracterizando o abandono da causa, nos termos do que determina o CPC/15.

Sem maior necessidade de aprofundamento acerca da matéria, é fácil concluir que a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários
advocatícios deve ser imputada à parte autora, ora apelada, em observância ao princípio da
causalidade
. Verifica-se que a jurisprudência aponta que, nas hipóteses em que o processo é extinto por desídia da parte autora, cabe a esta arcar com os
honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os
honorários
advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. No caso em tela, considerando o trabalho desenvolvido pela advogada da parte ré, o tempo de tramitação do processo e o princípio da
causalidade
, entendo que a fixação dos
honorários
advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é justa e adequada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e fixar os
honorários
advocatícios em favor do advogado da ré/apelante, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da extinção do processo ter decorrido da não observância da diligência determinada pelo juízo de piso, seguindo o princípio da
causalidade
.

É o voto.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024